Tribunal: TJPA
Processo: 0800154-44.2022.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800154-44.2022.8.14.0035

APELANTE: ANILSON CANTUARIA DE ASSUNCAO

APELADO: LUCIENE DA SILVA PAIVA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0800154-44.2022.8.14.0035.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS/PA.

APELANTE:
ANILSON CANTUÁRIO DE ASSUNÇÃO.

ADVOGADO:
ANTUNES MULLER VINHOTE DE VASCONCELOS, OAB/PA n°. 20.527.

APELADO:
LUCIENE DA SILVA PAIVA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz
Convocado.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A HONRA. INJÚRIA (ART. 140 DO CP). OFENSAS EM REDE SOCIAL. RECURSO DEFENSIVO. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE CONTA HACKEADA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. "PRINTS" DE CONVERSA CORROBORADOS PELO DEPOIMENTO FIRME DA VÍTIMA. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA (ART. 156 DO CPP). PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA. PRECLUSÃO E DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra a r. sentença que condenou o réu pela prática do crime de injúria (art. 140 do Código Penal), em razão de ofensas proferidas em rede social. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, sob o argumento de que a conta do apelante no Facebook foi invadida por terceiros, e, subsidiariamente, a nulidade da sentença para realização de perícia técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal reside em dois pontos principais: (i) se o conjunto probatório, composto por capturas de tela (
prints
) e depoimentos, é suficiente para sustentar a condenação, afastando a tese de hackeamento; e (ii) se a ausência de perícia técnica sobre a prova digital acarreta a nulidade do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de absolvição por insuficiência probatória não merece prosperar. A materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas nos autos. As capturas de tela (
prints
) das ofensas, embora sejam provas que exigem cautela, não estão isoladas. Foram robustamente corroboradas pelo depoimento firme, coerente e detalhado da vítima, que narrou com precisão tanto as ofensas públicas quanto as proferidas em conversa privada.

4. A alegação de que a conta em rede social foi invadida por terceiros, por se tratar de fato impeditivo do direito da acusação, constitui ônus probatório da defesa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. A mera juntada de um Boletim de Ocorrência e depoimentos de testemunhas, que não presenciaram o fato, não são suficientes para comprovar a alegada invasão, especialmente quando a defesa não requereu a produção de prova pericial no momento oportuno.

5. A jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a prova digital é válida quando não há demonstração concreta de adulteração, cabendo a quem alega o ônus de provar a fraude. Ademais, a perícia torna-se desnecessária quando outros elementos, como a palavra da vítima, confirmam o conteúdo da prova digital.

6. O pleito de nulidade por ausência de perícia técnica deve ser rechaçado, seja pela preclusão, uma vez que não foi requerido durante a instrução processual, seja pela ausência de demonstração de prejuízo concreto, conforme o princípio do
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP).

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido, para manter integralmente a sentença condenatória, em consonância com o parecer ministerial.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 140; Código de Processo Penal, arts. 156 e 563.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 931.683/MS; STJ, AgRg no AREsp n. 2.695.343/MG; TJPA, Apelação Criminal n. 0809917-72.2021.8.14.0401.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
2
ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao
s

11
dia
s
d
o mês de

agosto

de 202
5
.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por ANILSON CANTUÁRIO DE ASSUNÇÃO, por meio de seu advogado constituído, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 140 do Código Penal, à pena de 01 (um) mês de detenção, substituída por pena restritiva de direitos, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Consta da queixa-crime que, no dia 04 de fevereiro de 2022, o apelante, utilizando-se de seu perfil na rede social Facebook, proferiu diversas ofensas contra a honra subjetiva da vítima, Sra. Luciene da Silva Paiva, utilizando-se de termos como “podre”, “vagaba” e “nojo”.

A queixa-crime foi recebida e, após regular instrução processual, com a oitiva da vítima, das testemunhas de defesa e o interrogatório do réu, sobreveio a sentença condenatória.

Em suas razões (ID 25360203), a defesa pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, sustentando que a conta do apelante na rede social foi invadida por terceiros, não sendo ele o autor das ofensas. Subsidiariamente, requereu a declaração de nulidade da sentença para que seja realizada perícia técnica a fim de apurar a veracidade de suas alegações.

As contrarrazões da apelada foram apresentadas (ID 25360206), pugnando pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do apelo.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo (ID 28555081), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DO MÉRITO RECURSAL

A defesa sustenta, em sua peça recursal, que o édito condenatório se baseou unicamente em prova digital frágil (
prints
), desconsiderando a plausível tese de que a conta do apelante na rede social Facebook foi invadida por terceiros.

A tese, contudo, não merece prosperar, e a manutenção da condenação é medida que se impõe. Explico detalhadamente.

A materialidade e a autoria do crime de injúria restaram devidamente comprovadas pelo coeso e convergente conjunto probatório produzido nos autos. As capturas de tela juntadas (ID 50211068) são o ponto de partida da acusação e são claras ao exibir o perfil do apelante — com seu nome e fotografia, por ele reconhecidos em juízo — como o autor das publicações ofensivas.

É verdade que a prova digital, isoladamente, deve ser recebida com cautela, dada a possibilidade de manipulação. No entanto, no caso em tela, os
prints
não se encontram isolados. Pelo contrário, foram diretamente corroborados pelo depoimento firme, detalhado e coerente da vítima. Ouvida sob o crivo do contraditório, a ofendida narrou com precisão a dinâmica dos fatos, descrevendo não apenas a ofensa pública inicial, mas também a conversa privada que se seguiu via aplicativo de mensagens, na qual o apelante, segundo ela, teria escalado as agressões e proferido os insultos mais graves. A consistência de seu relato confere especial força probatória à evidência digital.

Diante desse quadro probatório robusto apresentado pela acusação, a defesa articulou a tese exculpatória de que a conta do apelante teria sido hackeada. Ocorre que, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, "a prova da alegação incumbirá a quem a fizer". Tratando-se de um fato impeditivo do direito da acusação — pois, se provado, afastaria a autoria —, cabia à defesa o ônus de comprovar, de forma minimamente segura, a alegada invasão.

Contudo, a defesa não se desincumbiu de seu ônus. Limitou-se a apresentar um Boletim de Ocorrência e depoimentos de testemunhas que, embora relevantes, são insuficientes para o fim pretendido. A anotação em um Boletim de Ocorrência, por sua natureza, comprova apenas a declaração unilateral do noticiante, não o fato em si. Prova que o apelante
alegou
ter sido hackeado, mas não que o
hackeamento de fato ocorreu
.

Da mesma forma, os depoimentos das testemunhas de defesa, embora valiosos ao descreverem o caráter do apelante e sua reação de desespero ao saber dos fatos, não desconstituem a prova direta da invasão. As testemunhas relataram o que o apelante lhes contou, corroborando sua versão, mas não presenciaram o ato técnico da invasão nem trouxeram qualquer elemento que o comprovasse de forma independente. Trata-se, quanto ao ponto central da controvérsia (a invasão), de prova testemunhal indireta ou "de ouvir dizer" (
hearsay testimony
), que não possui o condão de se sobrepor ao depoimento direto e firme da vítima, que vivenciou as ofensas, e à prova documental que aponta o perfil do réu como a origem das publicações.

Ressalte-se que este julgador não ignora os relevantes precedentes do Superior Tribunal de Justiça que, em diversas ocasiões (e.g., RHC 133.430/PE), manifestaram cautela quanto à utilização de capturas de tela como prova, dada a sua vulnerabilidade. Contudo, a situação dos autos se distingue fundamentalmente daqueles casos. Aqui, a prova digital não é o único pilar da condenação. Ela atua como um suporte visual para o depoimento detalhado e seguro da vítima, que estabeleceu contato direto com o autor das ofensas. A convergência entre a prova documental e a prova oral confere ao conjunto a robustez que, em outras circunstâncias, poderia ser questionada, tornando a realização de perícia, de fato, prescindível.

A jurisprudência pátria é clara ao assentar que a mera alegação de invasão, desacompanhada de um suporte probatório concreto, não é suficiente para afastar a responsabilidade penal. Este Egrégio Tribunal de Justiça, em caso análogo, já decidiu que os
prints
são provas admissíveis e que o ônus de comprovar a clonagem do dispositivo é da defesa:

Tese de julgamento: "[...]
Os 'prints' de conversas em redes sociais são admissíveis como prova no processo penal, desde que não haja indícios de adulteração; a alegação de clonagem do dispositivo móvel deve ser comprovada pela defesa.
"

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0809917-72.2021.8.14.0401 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 23/09/2024) – destaquei.

Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça entende que a ausência de perícia na prova digital não a invalida, especialmente quando outros elementos a corroboram, como a palavra da vítima, que confere contexto e verossimilhança à prova documental:

Tese de julgamento: "
1. A ausência de perícia técnica em prova digital não invalida a condenação quando corroborada por outros elementos probatórios.
2. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório. [...]"

(AgRg no AREsp n. 2.695.343/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025.) – destaquei.

Portanto, o que se tem é um cenário onde a acusação apresentou provas diretas e corroboradas (prints + depoimento da vítima), enquanto a defesa apresentou uma tese que, embora plausível, não foi minimamente comprovada. Não há, assim, a dúvida razoável que autorizaria a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. A manutenção da condenação é, pois, medida que se impõe.

2.2. Do Pedido Subsidiário de Nulidade por Ausência de Perícia Técnica

A defesa pleiteia, subsidiariamente, a nulidade da sentença para que seja realizada perícia técnica, a fim de comprovar a alegada invasão.

O pleito, mais uma vez, não merece acolhida.

Primeiro, porque a defesa, durante toda a instrução processual, não requereu a produção de tal prova. O momento oportuno para o requerimento de diligências é a fase de resposta à acusação ou, no máximo, a fase do art. 402 do CPP, ao final da audiência de instrução. Ao se manter inerte, a defesa permitiu que a questão fosse atingida pela
preclusão
. Não pode a parte, agora, em sede de apelação, arguir uma nulidade para a qual concorreu com sua própria omissão, sob pena de violação ao princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
).

Segundo, e mais importante, a perícia não se mostrava imprescindível ao deslinde do feito, e sua ausência não gera nulidade automática. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a nulidade da prova por quebra da cadeia de custódia ou por ausência de perícia
exige a demonstração concreta de adulteração ou de prejuízo
, o que não ocorreu no caso. A defesa não apontou qualquer indício de manipulação nos
prints
apresentados, limitando-se a levantar uma hipótese de invasão.

Tese de julgamento:
1. A nulidade da prova em virtude de quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de adulteração ou contaminação dos vestígios.
[...]

(AgRg no HC n. 931.683/MS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 26/6/2025.) – destaquei.

Não havendo demonstração de prejuízo concreto à defesa (princípio do
pas de nullité sans grief
, art. 563 do CPP), e sendo a prova dos autos suficiente para a formação do livre convencimento motivado do julgador, rejeito a preliminar de nulidade.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 12/08/2025